Tribunal: TJSP
Processo: 0002908-40.2002.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1997 a 2001 - Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 –Exequente deixou a ação paralisada por mais de 06 anos – Falta de demonstração de prejuízo pela ausência de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1997 a 2001 - Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) – Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 –Exequente deixou a ação paralisada por mais de 06 anos – Falta de demonstração de prejuízo pela ausência de intimação prévia ao decreto prescricional - Precedente assentado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.340.553/RS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002908-40.2002.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARE, é apelado RAUL TADEU AYRES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002908-40.2002.8.26.0073
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0002908-40.2002.8.26.0073 - Avaré
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE
APELADO: RAUL TADEU AYRES
VOTO No 16201
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - Exercícios de 1997 a 2001 -
Prescrição intercorrente – Desídia da Fazenda Pública – Inércia
constatada por mais de seis anos (um ano de suspensão
processual, mais cinco anos do prazo prescricional tributário) –
Inteligência do art. 40 da Lei no 6.830/80 –Exequente deixou a
ação paralisada por mais de 06 anos – Falta de demonstração
de prejuízo pela ausência de intimação prévia ao decreto
prescricional - Precedente assentado pelo STJ no julgamento
do REsp Repetitivo
no
1.340.553/RS
– RECURSO
DESPROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a com fundamento na prescrição intercorrente.
Nas razões de apelação a Municipalidade apelante alegou,
em suma falta de intimação da Fazenda Pública antes do decreto prescricional. Pede
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Não houve resposta.
É o relatório.
A irresignação é descabida.
Cuida-se de execução fiscal ajuizada em 08/1/2002 para
cobrança de IPTU dos exercícios de 1997 a 2001. O despacho citatório ocorreu
em 24/01/2003.
Com efeito, as modalidades de prescrição ordinária e
intercorrente não se confundem, pois esta se consuma quando aquela é interrompida e
volta a correr no curso do processo por prazo idêntico. A prescrição intercorrente,
assim, nada mais é do que uma espécie do gênero prescrição que ocorre em razão de
longa inércia do titular do direito na condução do processo, e isso porque a ninguém é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002908-40.2002.8.26.0073
3
dado eternizar o deslinde da demanda por pura desídia, mesmo as execuções fiscais
propostas pela Fazenda Pública. Acerca da aplicação do art. 40, par. 4o, da Lei no
6.830/80, o E. STJ já se manifestou em recente julgado submetido ao rito dos recursos
repetitivos, do qual se destaca a seguinte tese, firmada na ocasião:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 -
LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência
de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo
dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter
ocorrido a suspensão da execução. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
12/09/2018, DJe 16/10/2018).
O prazo in albis a ser considerado, portanto, é de seis
anos: um ano de suspensão processual, mais os cincos anos relativos à prescrição
ordinária, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional após a suspensão de um
ano:
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano
de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o
qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição,
na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o?
qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício,
reconhecer
a
prescrição
intercorrente
e
decretá-la
de
imediato (REsp 1340553/RS).
Assim, a evidente ocorrência da prescrição. A Fazenda
Pública não recolheu valores para diligência de reavaliação do imóvel objeto de
penhora, tendo restado inerte por mais de 06 anos.

3. (...) No primeiro momento em que constatada a não localização do
devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-
se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002908-40.2002.8.26.0073
4
da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da
Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou
120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito
pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do
art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não
tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O
que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha
tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente
para inaugurar o prazo, ex lege. (REsp 1.340.553/RS).

E nem se fale em nulidade porque não intimada
previamente ao decreto prescricional. Quando dada a oportunidade de se manifestar,
como no presente recurso, a exequente não trouxe nada que pudesse elidir o prazo
prescricional, como uma causa interruptiva ou suspensiva. Não há que se falar em
nulidade sem prejuízo.
Outrossim, o julgado colacionado assevera:
4.4 ) a Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos
autos (art.245 do CPC/73, corresponde ao art.278 do CPC/15), ao
alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (...). (Resp 1.340.553/RS).

A exequente, em recurso de apelação, apenas alegou falta
de intimação antes do decreto prescricional, nada mais trazendo no que tange ao seu
prejuízo sofrido, nem mesmo nada que pudesse elidir a consumação da prescrição.
Como se não bastasse, a prescrição inicial foi consumada
antes mesmo da intercorrente: a ação foi intentada antes da LC 118/05, de forma que o
marco interruptivo válido era a citação. A citação por edital ocorreu sem que houvesse
qualquer tentativa de encontrar o executado, o que não pode acontecer.
Por fim, não se cogite da aplicação da Súmula no 106 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002908-40.2002.8.26.0073
5
STJ, pois é fato que não pode a Fazenda Pública se acomodar com o feito a ponto de
deixá-lo completamente desamparado por mais de seis anos, haja vista que a prescrição
é instituto pelo qual se extingue a pretensão daquele que não a exerce no tempo
adequado, ou que a relega, uma vez ajuizada (dormientibus non succurrit jus).
Do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora